Tribunal: CARF
Processo: 11020.002693/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.002693/2009-08
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Resolução no
9202-000.293 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E REFLORESTADORES UNIDOS S/A

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência a DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para
elaboração de novo despacho de admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional, com
posterior retorno ao relator, para prosseguimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória referente
à apresentação a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP, com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 11/17), a empresa deixou de informar em
GFIP contribuições previdenciárias incidentes sobre as receitas provenientes da comercialização
de produtos rurais com adquirentes do mercado interno, lançadas na conta contábil
3.1.1.01.02.003 – VENDAS EQUIPARADAS EXPORTAÇÃO, no período de 07/2005 a
12/2007, o que implicaria omissão das correspondentes contribuições por ela devidas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.002693/2009-08
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.293 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.002693/2009-08

Em sessão plenária de 19/06/2012 foi julgado o Recurso Voluntário apresentado
pela autuada, prolatando-se o Acórdão no 2302-01.866 (fls. 67/75), assim ementado:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 25/08/2009
Ementa: COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO.
ALCANCE DA IMUNIDADE.
A imunidade possui previsão expressa no art. 149, parágrafo 2o, inciso I da Constituição
Federal. Conforme expressa previsão constitucional, somente estão amparadas pela
imunidade as operações decorrentes de exportação.
Desse modo, a abrangência da imunidade limita-se às operações desenvolvidas
diretamente entre o produtor e o comprador estrangeiro, não albergando as
comercializações efetuadas entre produtor e adquirentes sediados no país.
RETROATIVIDADE BENIGNA. GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA N o 449.
REDUÇÃO DA MULTA.
As multas relativas à Gfip foram alteradas pela Medida Provisória n o 449 de 2008, esta
mais benéfica para o infrator com a inclusão do art. 32-A à Lei n o 8.212.
Conforme previsto no art. 106, inciso II do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito,
tratando-se de ato não definitivamente julgado: a) quando deixe de defini-lo como
infração; b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo; c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na
lei vigente ao tempo da sua prática.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros da Segunda Turma da Terceira Câmara da Segunda Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por unanimidade em conceder
provimento parcial ao recurso, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado. A multa deve ser calculada considerando as disposições do art. 35 da Lei n.
8212 de 1991 para o período anterior à entrada em vigor da Medida Provisória n. 449 de
2008
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
24/07/2012 (fl. 203 do processo apenso no 11020.002691/2009-19) e, em 31/07/2012 (fl. 255 do
processo apenso no 11020.002691/2009-19), retornaram com o Recurso Especial (fls. 76/90),
visando rediscutir a matéria: “forma de cálculo utilizada para determinação de multa mais
benéfica em razão da publicação da MP n 449, de 04.12.2008”.
Como paradigmas, foram apresentados os acórdãos 2401-00.127 e 206-01.782.
Pelo despacho de 30/03/2016 (121/125), deu-se seguimento ao Recurso Especial
da Fazenda Nacional.
O Contribuinte tomou ciência do acórdão de recurso voluntário, do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 11/05/2016 (fl. 128) e,
em 27/05/2016 (fls. 130), apresentou e Recurso Especial (fls. 131/149), visando rediscutir a
seguinte matéria: Contribuição devida na comercialização de produção rural com empresas
exportadoras
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.293 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.002693/2009-08

Pelo despacho datado de 30/09/2016 (fls. 284/286), foi dado seguimento ao
Recurso Especial do Contribuinte.
Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Como dito no relatório, a matéria suscitada no Recurso Especial da Fazenda
Nacional refere-se exclusivamente “forma de cálculo utilizada para determinação de multa
mais benéfica em razão da publicação da MP n 449, de 04.12.2008”.
Contudo, da leitura do despacho de exame de admissibilidade do Recurso
Especial da Fazenda Nacional, verifica-se que se analisou matéria estranha ao apelo, conforme se
extrai dos trechos do dos despacho de fls. 121/125:
Preliminarmente alega que não se instaurou litígio em relação à matéria, encontrando-se
esta preclusa. Apresenta paradigmas 1301-00214 e 9101-00540.
De plano, esclareça-se que o Recurso Especial é modalidade recursal de cognição
restrita, condicionada à demonstração de divergência jurisprudencial, não se prestando a
reexame de provas.
Os paradigmas apontados se referem a MULTA ISOLADA e MULTA
QUALIFICADA, não havendo correlação fática com o r. acórdão. A Instância Especial
tem a tarefa de dirimir dissídio interpretativo, assim entendido a diversidade de
interpretações conferidas à legislação tributária, obviamente em face de situações fáticas
idênticas.
Nos casos de aplicação de multa isolada ou qualificada, temos sanção estatal em razão
de conduta irregular do contribuinte, onde se observam condições objetivas e subjetivas
únicas em cada relação processual constituída.
No caso presente, não se questiona comportamento do contribuinte, a demonstrar uma
clara distinção entre as situações. Temos, isso sim, alteração legislativa posterior que,
em tese, reduz a sanção ou imposição. Nesse quadro se impõe, inclusive de ofício,
independentemente de iniciativa particular, manifestação da administração, conforme
art. 106, II, c, do Código Tributário Nacional.
Com essas considerações, não vislumbro, na preliminar suscitada, divergência apta a
embasar especial, conforme regra do art. 67 do Anexo II do RICARF. (Grifou-se)
Ora, como inexiste referência no apelo fazendário à matéria “preclusão”, não há
como se devolver essa matéria à CSRF para rediscussão.
Além disso, para a matéria efetivamente referida no apelo fazendário (forma de
cálculo utilizada para determinação de multa mais benéfica em razão da publicação da MP n
449, de 04.12.20), foram indicados como paradigmas os Acórdãos no 2401-00.127 e no 206-
01.787. Contudo, equivocamente, no exame de admissibilidade considerou-se que julgado
trazido a cotejo seria de o no 2401-001.624 e alguma outra decisão que sequer foi citada nesse
exame. Vejamos:
Quanto ao mérito apresenta paradigmas 2401-001.624 . Vejamos ementa.
[...]
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 9202-000.293 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.002693/2009-08

O segundo acórdão paradigma não foi analisado em razão da aceitação do paradigma já
analisado.
Conclusão
Em virtude do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que os
autos sejam encaminhados à 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, com vistas à elaboração de
novo exame de admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional, contemplando apenas
a matéria “forma de cálculo utilizada para determinação de multa mais benéfica em razão
da publicação da MP n 449, de 04.12.2008”. Além disso, deve-se considerar como paradigmas
os Acórdãos no 2401-00.127 e no 206-01.787.
Após, os autos devem retornar ao relator para prosseguimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho
Fl. 297
DF CARF MF
Original